Tribunal: TJSP
Processo: 1111062-24.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
1:- Embargos de declaração - Ação indenizatória - Erro material verificado.
2:- Distância da residência de testemunha e do local dos fatos diferentes do que constou - Circunstância que não altera o resultado do julgamento.
3:- Embargos acolhidos, com efeito meramente integrativo.